Tribunal: STF
Processo: RE 1333163
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 204, p. 7): 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOVAS REGRAS REFERENTES AO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. PORTARIAS NORMATIVAS MEC NºS 21 E 23 DE 2014. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela União contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que, na presente ação civil pública ajuizada pelo Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado de Pernambuco - SIESPE, julgou parcialmente procedente a ação, apenas para reconhecer: 1) a impossibilidade de retroação da Portaria Normativa MEC nº 21/2014 aos estudantes que tenham se submetido ao ENEM entre 2010 e 2014 e já dispunham de contratos celebrados com o FIES e pretendiam renová-los ou que já tivessem requerido inscrições no FIES até o início da vigência da referida Portaria; e 2) a impossibilidade de retroação da Portaria Normativa MEC nº 23/2014, de forma que esta não alcance os contratos de financiamento e seus aditivos formalizados pelos agentes financeiros do FIES até o início da vigência da portaria. Ademais, o MM Juízo se declarou ilegítimo para interferir nas ações de governos pertinentes à criação e à modificação de políticas públicas, como requereu o SIESPE. 



    2. A União, em sua apelação, almeja garantir a modificação do texto e o modo de aplicação das referidas Portarias (Portarias Normativas MEC nºs 21/2014 e 23/2014), sob a justificativa de manter a ordem financeira do Estado, sem ferir a segurança jurídica dos estudantes e das IES.



    3. O Fundo de Financiamento Estudantil - FIES foi instituído pela Lei nº 10.260/2001 e tem como escopo conceder financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva do MEC, já que também tem como preocupação a promoção de uma educação de qualidade, para que o estudante tenha capacidade de se inserir no mercado de trabalho. Para que sejam concedidos financiamentos aos estudantes regularmente matriculados em curso de graduação não gratuito e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES oferecido por Instituição de Ensino Superior cuja mantenedora tenha efetuado adesão ao FIES, os alunos também têm que preencher as condições estabelecidas pelo MEC, conforme estabelece o art. 3º, § 3º, I, da Lei nº 10.260/2001.



    4. No que tange, especificamente, à Portaria MEC nº 21/2014, que altera a redação do art. 19 da Portaria MEC nº 10/2010, o apelante alega não resultar em lesão a direito, mas, tão somente, visa incrementar os resultados práticos do programa de financiamento estudantil e elevar o nível qualitativo da educação superior. A mudança empreendida pela Portaria MEC nº 21/2014 não se mostra desarrazoada, pois busca, ao menos em princípio, aumentar as chances de inserção dos beneficiários no mercado de trabalho. Contudo, não é possível que tais modificações venham a retroagir, para atingir estudantes já beneficiados pelo financiamento, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, devendo-se repelir qualquer hipótese de retroação que signifique lesão ao direito individual correspondente ao direito subjetivo.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 341/DF, reconheceu expressamente a impossibilidade de aplicação retroativa das novas regras referentes ao FIES aos estudantes de ensino superior e definiu que estas novas regras só se aplicam aos estudantes que pleitearam financiamentos do FIES depois de 29/03/2015, data imediatamente anterior à de início da vigência do novel art. 19 da Portaria MEC nº 10/2010 (Tribunal Pleno, ADPF nº 341-DF, julgada em 27/05/2015, votação por maioria, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJE-156 de 10/08/2015).



    6. A Portaria MEC nº 23/2014 alterou, por intermédio da modificação do art. 33, § 2º, da Portaria MEC nº 15/2011, o prazo de recompra realizado todo mês para 8 (oito) parcelas anuais. Não obstante a redução esteja balizada dentre os limites legais e seja de conhecimento geral a reformulação de política econômica pelo Governo, com o objetivo de conter as despesas públicas, a aplicação da Portaria é válida, mas sua aplicação não poderá retroagir para atingir os contratos que estão em vigor, sob pena de se atingir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.



    7. Apelação não provida.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV e LV; 93, IX; 205; e 208, I, V, § 1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 236, p. 19): 



    “... é descabida a alegação do Autor de que a portaria fere os princípios da legalidade e da hierarquia das normas, porquanto é a própria lei que permite que o MEC estabeleça regras para a seleção dos alunos que serão financiados pelo FIES.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 236, p. 22):



    “A exigência de 450 pontos no ENEM, além de regular o acesso ao financiamento público do ensino superior, trará, com certeza, melhoria na qualidade do ensino oferecido pelas IES privadas, uma vez que os alunos ingressos terão que passar por um sistema de seleção altamente competitivo, no qual necessitam obter menção suficiente que justifique a sua entrada na universidade, que é o caso do ENEM.” 



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 256).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, uma vez que não é aplicada a norma do artigo 19 da Portaria MEC 21/2014 tanto aos estudantes que postulam a renovação dos seus contratos quanto àqueles que requereram sua inscrição no FIES até a data de 29 de março de 2015. Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito administrativo. ADPF. Novas regras referentes ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES. Impossibilidade de aplicação retroativa. Liminar referendada. 1. O art. 3º da Portaria Normativa MEC nº 21/2014 alterou a redação do art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 10/2010, passando a exigir média superior a 450 pontos e nota superior a zero nas redações do ENEM, como condição para a obtenção de financiamento de curso superior junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES. 2. O art. 12 da Portaria Normativa MEC nº 21/2014 previu que as novas exigência entrariam em vigor apenas em 30.03.2015, muito embora as inscrições para o FIES tenham se iniciado em 23.02.2015, conforme Portaria Normativa nº 2/2015. Previu-se, portanto, uma norma de transição entre o antigo e o novo regime jurídico aplicável ao FIES, possibilitando-se que, durante o prazo da vacatio legis, os estudantes se inscrevessem no sistema com base nas normas antigas. 3. Plausibilidade jurídica da alegação de violação à segurança jurídica configurada pela possibilidade de ter ocorrido aplicação retroativa da norma nova, no que respeita aos estudantes que: (i) já dispunham de contratos celebrados com o FIES e pretendiam renová-los; (ii) requereram e não obtiveram sua inscrição no FIES, durante o prazo da vacatio legis, com base nas regras antigas. Perigo na demora configurado, tendo em vista o transcurso do prazo para renovação dos contratos, bem como em razão do avanço do semestre letivo. 4. Cautelar referendada para determinar a não aplicação da exigência de desempenho mínimo no ENEM em caso de: (i) renovações de contratos de financiamento; (ii) novas inscrições requeridas até 29.03.2015. 5. Indeferimento da cautelar no que respeita aos demais estudantes que requereram seu ingresso no FIES em 2015, após 29.03.2015, aos quais devem ser aplicadas as novas normas.” (ARE 1.014.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2017). 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CRFB, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente